Tribunal: TJMT
Processo: 1018075-58.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-10-19
Data de publicação: 2021-10-19

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) No 1018075-58.2021.8.11.0000
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No 1018075 -58.2021.8.11.0000
Embargante: Maria do Carmo Castro Martinez e Outros
Embargado: Olinda Maria Gomes da Costa Brito Eusébio
Cuida-se de Embargos de Declaração opostos por Maria do Carmo Castro Martinez e Outros, contra decisão que indeferiu a antecipação de tutela postulada no presente Agravo de Instrumento no 1018075 -58.2021.8.11.0000.
Em síntese, aduz omissão acerca da análise do pedido de concessão do efeito suspensivo no que tange a parte da decisão que determinou seja oficiada a SEMA, para que suspenda, de forma imediata, pedido de revisão do Cadastro Ambiental Rural (CAR), bem como atos e procedimentos relativos ao imóvel denominado Fazenda Vila Bela, objeto do contrato de compra e venda entre as partes, iniciados após a data da propositura da ação (30/06/2020), até ulterior deliberação deste juízo.
Afirmam que “não devem nenhuma satisfação à Agravada quanto ao desenrolar do procedimento administrativo de homologação do CAR da Fazenda Vila Bela, pois não se comprometeram com tal obrigação no CCV -VILA BELA e/ou em seu aditivo. Tendo em vista que são os únicos e legítimos proprietários da Fazenda Vila Bela e nesta condição não devem satisfação a ninguém, muito menos àquela que lhe pretende aplicar um monumental calote”. (sic. id 105352481 - Pág. 6).
Sustentam que como ainda não foi concluído o procedimento administrativo de regularização do CAR, não se admite, em qualquer hipótese, a intervenção de terceiros ilegítimos em tal procedimento administrativo, porquanto os embargantes são os únicos legítimos proprietários da Fazenda Vila Bela, que podem, por força de Lei, prosseguir com a certificação pretendida perante a SEMA/MT.
Pedem seja sanada a omissão com a concessão de efeitos infringentes ou modificativos, para que conceder a concessão do efeito suspensivo ao agravo, de modo a revogar a decisão na parte que determinou a suspensão do pedido de revisão do Cadastro Ambiental Rural (CAR), bem como dos procedimentos relativos ao imóvel denominado Fazenda Vila Rica, após a data de propositura da presente ação (30-6-2020).
É o relatório.
Decido.
De acordo com a regra do artigo 1.024, § 2.o, do Código de Processo Civil, este Recurso deve ser julgado monocraticamente, porque desafia decisão unipessoal do Relator.
Como se sabe, o artigo 1.022 do CPC, dispõe que o Recurso de Embargos de Declaração é oponível para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual deveria se pronunciar o Juiz de ofício ou a requerimento e/ou corrigir erro material. Assim, não tem a finalidade de solucionar o inconformismo da parte.
Da reanálise das razões do agravo de instrumento, verifica-se que razão assiste aos Embargantes.
O pedido de suspensão dos efeitos da decisão, na parte que que determinou seja oficiada a SEMA, para que interrompa, de forma imediata, pedido de revisão do Cadastro Ambiental Rural (CAR), bem como atos e procedimentos relativos ao imóvel denominado Fazenda Vila Bela, objeto do contrato de compra e venda entre as partes, iniciados após a data da propositura da ação (30/06/2020), não foi objeto de análise na decisão proferida em 13-10-2020 (ID no 105256982).
No que tange ao pedido em si, igualmente com razão os embargantes. É que aparentemente, se há decisão de outro juízo, no caso nos autos da ação de obrigação de fazer no 1044092-42.2020.8.11.0041, ajuizada pelos embargantes em desfavor da SEMA-MT, cuja liminar para que fosse dado prosseguimento imediato ao procedimento homologatório do SIMCAR foi mantida no mérito da ação que, inclusive, transitou em julgado.
Colhe-se da parte dispositiva da sentença proferida a ação de obrigação de fazer (id 53536602 na origem da aludida ação no 1044092-42.2020.8.11.0041):
“JULGO PROCEDENTE o pedido inicial tão somente para determinar ao requerido que observe os prazos estabelecidos na Portaria n. 389/2015/SEMA, referente à análise e validação do Cadastro Ambiental Rural MT-47.333/2017, relacionado ao imóvel rural denominado Fazenda Vila Bela, localizado no Município de Conquista d’Oeste (MT), sem prejuízo do preenchimento integral dos requisitos exigidos por lei, devendo o cumprimento desta decisão ser comprovado nos presentes autos no prazo de 15 (quinze) dias...”
Do exposto, em tese, a decisão agravada pode vir a comprometer a eficácia da referida sentença, em violação a coisa julgada.
Destaca-se, ademais, que como os embargantes se obrigaram a aviar a escritura de compra e venda da aludida Fazenda Vila Bela em favor dos agravados, é circunstância que revela a necessidade do regular processamento do procedimento previsto no Cadastro Ambiental Rural MT-47.333/2017, relacionado ao imóvel rural denominado Fazenda Vila Bela, em trâmite na SEMA desde o ano de 2017.
Com essas considerações, acolho os Embargos de Declaração, com a atribuição de efeitos infringentes, a fim de atribuir efeito suspensivo à decisão agravada, na parte que determinou seja oficiada a SEMA, para suspender de forma imediata o pedido de revisão do Cadastro Ambiental Rural (CAR), bem assim dos atos e procedimento relativos ao imóvel denominado Fazenda Vila Bela.
Comunique-se o juiz da causa.
Intimem-se.
Cuiabá, 19 de outubro de 2021.
Des. Guiomar Teodoro Borges
Relator
4